Tribunal: TCU
Processo: 023.783/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7701/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.783/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Ribeiro da Costa de Jesus Soares (XXX.641.877-XX); Danielle Couto Fernandes (XXX.695.967-XX); Judimar da Silva Gomes (XXX.498.317-XX); Juliana Britto da Costa (XXX.743.247-XX); Luiza Jordão Ferreira da Silva (XXX.053.957-XX); Márcia Cristina Serino Almeida Reis (XXX.771.207-XX); Maria Isabel Marques Silva (XXX.991.997-XX); Mariana da Costa Portugal (XXX.433.347-XX); Tiago Sales dos Reis Santos (XXX.209.487-XX); Viviane da Silva Davi Andrade (XXX.240.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.